Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707304-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO APELADO: RENATA KARINE NASCIMENTO E SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e determino que a apelante traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, instrumento de mandato atualizado, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator